Tribunal: TJBA
Processo: 8026853-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026853-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENA SALES SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA – CFOPM/2024. CANDIDATA INSCRITA EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO APÓS HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É nulo o ato administrativo que desclassifica candidata cotista em concurso público com base exclusiva em avaliação fenotípica por comissão de heteroidentificação, desprovida de motivação técnica idônea e sem oportunização do contraditório e da ampla defesa. 2. Demonstrado, por meio de documentos públicos e oficiais, que a impetrante preenche os requisitos para a política de ação afirmativa, impõe-se a concessão da segurança para assegurar sua matrícula no curso de formação e os demais efeitos legais decorrentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.º 8026853-21.2025.8.05.0000, sendo impetrante, MILENA SALES SANTOS e impetrados, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25